Tribunal: TJES
Processo: 5002432-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS
COLETIVO
.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE SE ENCONTRAVAM NO PAVILHÃO 2 DA PAES NO DIA 01/02/2022 E FORAM REGREDIDAS PARA A PSMA I, PEVV II E PEVV III. 1.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
REGRESSÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
O
rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de fundamentos relativos a ausência de indícios de autoria.

2.
Não configura constrangimento ilegal a regressão cautelar da pena,
quando há indícios de que o apenado cometeu falta grave, segundo previsto na Lei de Execução penal.
3
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002432-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE SE ENCONTRAVAM NO PAVILHÃO 2 DA PAES NO DIA 01/02/2022 E FORAM REGREDIDAS PARA A PSMA I, PEVV II E PEVV III e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
,
em benefício de
TODAS AS
PESSOAS PRIVADAS DE LIBE
RDADE QUE SE ENCONTRAVAM NO PAVILHÃO 2 DA PAES NO DIA 01/02/2022 E FORAM REGREDIDAS PARA A PSMA I, PEVV II E PEVV III,
apontando como
autoridade coatora
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara Criminal de Viana
.

Aduz
a
inexistência de indícios de autoria
a ensejarem
a
decisão que decretou a regressão cautelar
,
bem como
insurge-se em face da
sua
ilegalidade, ante a ausência de individualização das condutas.

Não somente, pugna
pela concessão da presente ordem
para
que seja a regressão cautelar revogada.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2388771
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2375429.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 2475865), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo não conhecimento e, na extensão, pela denegação da presente ordem.

Inicial
i
d.
2342837, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
TODAS AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE SE ENCONTRAVAM NO PAVILHÃO 2 DA PAES NO DIA 01/02/2022 E FORAM REGREDIDAS PARA A PSMA I, PEVV II E PEVV III
, apontando como autoridade coatora o MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana.

Aduz
a
inexistência de indícios de autoria
a ensejarem
a
decisão que decretou a regressão cautelar
,
bem como
insurge-se em face da
sua
ilegalidade, ante a ausência de individualização das condutas.

Não somente, pugna pela concessão da presente ordem para que seja a regressão cautelar revogada.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
os postulantes
alegaram que a
“rebelião” ocorreu como uma resposta instintiva a abusos reiterados de servidores públicos contra, inicialmente, o interno "José Vitor Siqueira Rosa”, sem movimentos premeditados à subversão da ordem.

N
este viés, sustenta
a impetrante
que a suposta agressão ao interno ocorreu enquanto este sa
í
a de atendimento médico, algemado de maneira errônea, cumulando-se a sensação dos servidores públicos de que o apenado estava retirando-as para empreender fuga.

Ademais
, afirma que os policiais penais o teriam puxado e arrastado, jogando-o ao chão, várias vezes, até este, mesmo após imobilizado e algemado aos pés, desmaiar.

Para tanto, a
lega uso excessivo de gás de pimenta e bombas de efeito moral para controle da manifestação dos demais internos, testemunhas da agressão, situação esta ocasionadora da impossibilidade de visibilidade e necessidade de uso de panos no rosto para respirar, além de variados desmaios.

Além disso, aduz que após realização do exame de corpo de delito, na transferência e quando chegaram na PSMA I, foram agredidos e, consequentemente, lesionados.

Em um primeiro momento, no tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao
s
requerente
s
, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas
pelo juízo da execução em fase de apuração
, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do
s
agente
s
, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...] 6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 8. ORDEM DENEGADA.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Assim, não há que se falar, através deste remédio constitucional, em ausência de indícios suficientes de autoria para
a decisão que decretou a regressão cautelar
.

N
o tocante
às alegações
quanto a ilegalidade da regressão cautelar, verifico que os coactos
tiveram-na
em razão da falta grave reconhecida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana:

“
[...] No dia 01/02/2022, o Juízo recebeu informações da direção da unidade prisional, dando conta de um grande motim na galeria 02, cujos apenados teriam sido responsáveis por quebrar o banheiro, o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores. Os fatos supostamente praticados, ocorreram através de muita gritaria e ameaças de morte proferidas contra os servidores do presídio.

[...]

Como se não bastasse toda irregularidade nas ações praticadas pelos apenados, há ainda relatos de servidores afastados de suas funções por orientação médica, em razão de abalos psicológicos ocasionados pelo movimento do dia 01/02/2022.

[...]

Disso, reforça-se que o posicionamento adotado pela magistrada corregedora do Complexo Prisional de Viana/ES, encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo STJ, no sentido de que,
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD
, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. Grifo nosso.

Neste contexto, a Lei de Execução Penal, estabelece de forma que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;”

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

II –
[
...
]
.
Grifo nosso.

Assim, resta evidente a possibilidade de regressão cautelar quando o apenado comete falta grave.

Vale destacar
ainda que o artigo

118, em seu §2º,
da Lei de Execução Penal

é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Sobre o tema
,
colaciono
os seguintes

entendimentos jurisprudenciais:

[
...
]
a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena (...)(STJ. AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Diante de tais considerações, verifico,
a priori
, que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
COLETIVO
.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE QUE SE ENCONTRAVAM NO PAVILHÃO 2 DA PAES NO DIA 01/02/2022 E FORAM REGREDIDAS PARA A PSMA I, PEVV II E PEVV III. 1.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
REGRESSÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
O
rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de fundamentos relativos a ausência de indícios de autoria,
n
ã
o sendo
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas
pelo juízo da execução em fase de apuração.

2.
Não configura constrangimento ilegal a regressão cautelar da pena,
quando há indícios de que o apenado cometeu falta grave, segundo previsto na Lei de Execução penal.
3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.